Tribunal: TJSP
Processo: 2282277-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Estenose de canal medular em coluna vertebral severa em L2L3 e L4L5 e moderada em L3L4. Necessidade de submeter-se a procedimento cirúrgico. 1. Legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Faculdade da parte de ajuizar a ação contra qualquer deles ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. Estenose de canal medular em coluna vertebral severa em L2L3 e L4L5 e moderada em L3L4. Necessidade de submeter-se a procedimento cirúrgico. 1. Legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Faculdade da parte de ajuizar a ação contra qualquer deles ou contra todos. Inteligência do art. 23, II, da CF. 2. Probabilidade do direito alegado e risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não se submeta ao procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que acompanha o tratamento do autor. Presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300, do CPC). O autor trouxe aos autos prova da necessidade do tratamento cirúrgico com suporte em atestado médico idôneo. Tutela de urgência concedida em primeira instância mantida nesta parte. 3. "Astreintes". Admissibilidade da fixação de multa diária. Contudo, o valor fixado em primeiro grau é elevado, comportando redução para R$ 200,00, limitada a R$ 15.000,00. Recurso parcialmente provido.